Tribunal: TJBA
Processo: 0300628-82.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300628-82.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS FARIAS SOUSA Advogado(s): JACSON SANTOS CUPERTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, INCISOS I E III, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE A AGRESSÃO PARTIU DA VÍTIMA, ÔNUS ESTE QUE LHE INCUMBIA. PRECEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA, ANTE A PRESENÇA DE DUPLA QUALIFICADORA, SERVINDO UMA PARA QUALIFICAR A LESÃO COMO GRAVE E A OUTRA EMPREGADA NA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 129 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I e III, do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. 2. Pleiteia, em suma, a absolvição, sob a tese principal de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a aplicação da minorante da lesão corporal privilegiada e a redução da pena ao mínimo legal. II. Questões em discussão 3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) subsidiariamente, verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se impõe a absolvição com base no princípio in dubio pro reo; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena relativa à lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, do CP); e (iv) reexaminar a dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. Razões de decidir 4. A materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave se comprova por meio de laudos periciais que atestam a incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de trinta dias e a debilidade permanente de membro em razão de fratura nasal. 5. A autoria delitiva e a dinâmica dos fatos se extraem das declarações coerentes da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal e corroboradas por depoimento testemunhal. 6. A alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca de seus requisitos, cujo ônus probatório incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição da lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, do CP) quando não demonstrada a injusta provocação da vítima, requisito indispensável para sua configuração. 8. fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença de duas qualificadoras da lesão corporal grave (incisos I e III do § 1º do art. 129 do CP), utilizando-se uma para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300628-82.2020.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante ROMÁRIO DOS SANTOS FARIAS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação interposto pela Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram o julgado.